Tribunal: TJES
Processo: 5032723-47.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5032723-47.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: FACE CONFECCOES LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5032723-47.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: FACE CONFECÇÕES LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo ente estatal e por FACE CONFECÇÕES LTDA., mantendo a sentença que julgaou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à possibilidade de cobrança conjunta de multa e ICMS no mesmo auto de infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter se manifestado sobre a possibilidade de cobrança conjunta de multa e ICMS em um único auto de infração, e se a matéria poderia ser examinada nesta fase sem configurar inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê o cabimento dos embargos de declaração apenas quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo vedada a utilização desse recurso para rediscutir o mérito da decisão ou inovar nas razões recursais.

5. Constatado que a questão relativa à cobrança conjunta de multa e ICMS não foi objeto de insurgência no recurso de apelação, incide a preclusão consumativa, sendo inadmissível a inovação recursal em sede de embargos declaratórios.

6. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a alegação de omissão sobre matéria não suscitada oportunamente caracteriza inovação recursal, não sendo possível conhecer dos embargos sob esse fundamento (AgInt no REsp 1138093/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 30/11/2017, DJe 11/12/2017).

7. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, nem à apreciação de questões não suscitadas no momento processual oportuno, sob pena de inovação recursal.

2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1138093/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 30/11/2017, DJe 11/12/2017; STJ, EDcl-AgInt-REsp 2.141.303/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 28/08/2025; TJGO, EDcl 5115559-79.2023.8.09.0100, Relª Desª Juliana Pereira Diniz Prudente, DJEGO 21/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento, mantendo incólume o acórdão de ID 6861750.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO VIRTUAL

SEM SUSTENTAÇÕES ORAIS

VFC*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5032723-47.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: FACE CONFECÇÕES LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão (ID 681750) de lavra da c. Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação cível interposto pelo ora embargante e por
FACE CONFECÇÕES LTDA
, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela ora embargada.

Em suas razões recursais (ID 13084650), os embargantes aduzem que o acórdão vergastado foi omisso, pois não houve manifestação a respeito da possibilidade de cobrança conjunta de multa e ICMS no mesmo auto de infração.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 14369115.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

No caso em tela, verifico que o Juízo
a quo
, em sede de sentença, destacou a inviabilidade da cobrança do tributo no mesmo auto de infração da multa, sendo certo que referida questão
não foi objeto de insurgência por parte do ora Embargante quando da interposição do recurso de apelação,
ocasião em que limitou-se a alegar (i) a possibilidade de arbitramento de multa superior a 100% do valor do tributo (ii) a inocorrência de efeito confiscatório; (iii) possibilidade de enquadramento como multa qualificada; (iv) legalidade da cobrança do ICMS em desconsideração ao regime do Simples Nacional (ID 6047218). Não houve, como se vê, qualquer insurgência concernente ao ponto objeto dos presentes embargos.

Assim, se não houve qualquer impugnação tempestiva a respeito do reconhecimento da inviabilidade da cobrança do imposto e da multa no mesmo auto de infração,
não há que se falar em omissão quanto à referida questão.

Como se sabe, a via dos aclaratórios não se presta a inaugurar questões não devolvidas ao Tribunal no momento processual oportuno. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao rechaçar a inovação recursal em sede de embargos: “
A ausência de manifestação, pelo Tribunal de origem, acerca de matéria suscitada apenas nos embargos declaratórios, em evidente inovação de tese recursal, não caracteriza omissão
” (AgInt no REsp 1138093/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2017, DJe 11/12/2017).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
INTUITO PROTELATÓRIO RECONHECIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração são um tipo de recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a indicação dos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A argumentação trazida somente nos atuais embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência devido à ocorrência da preclusão consumativa.
3. Consideram-se protelatórios os embargos que suscitam questões acobertadas pela preclusão, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015. 4. Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-AREsp 380.454; Proc. 2013/0267944-0; DF; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 28/08/2025)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI Nº 11.457/2007. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2.
É inviável o conhecimento da questão quanto à pretensa isenção prevista no § 5º do art. 3º da Lei nº 11.457/2007, por tratar-se de inovação recursal. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-REsp 2.141.303; Proc. 2024/0157707-0; PE; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 28/08/2025)

De igual modo têm decidido os Tribunais pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA REPETITIVO 1.282/STJ NÃO VENTILADO NAS RAZÕES ORIGINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, salvo para suprimento de vícios formais. A invocação, em embargos declaratórios, de tese jurídica não suscitada nas razões recursais configura inovação recursal inadmissível, devendo ser repelida.
(TJMS; EDclCv 0814267-91.2024.8.12.0001/50000; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Fábio Possik Salamene; DJMS 28/08/2025; Pág. 126)

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO AO PERCENTUAL DE JUROS COMPENSATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO QUANTO ÀS DEMAIS ALEGAÇÕES. [...] 4.
Não há omissão sobre entendimento jurisprudencial não debatido e sequer mencionado anteriormente e sua invocação apenas em embargos de declaração configura inovação recursal, sendo vedada pela preclusão consumativa
. 5.
As questões suscitadas sobre despesas, nulidade processual não identificada e honorários advocatícios não foram oportunamente impugnadas, estando preclusas.
lV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração do INCRA parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, exclusivamente para corrigir erro material e fixar o percentual de juros compensatórios em 6% ao ano. Embargos de declaração dos expropriados rejeitados. Tese de julgamento: "1. Configura erro material passível de correção em embargos de declaração a divergência entre o percentual de juros compensatórios fixado na sentença integrada (6% ao ano) e o mencionado no acórdão (12% ao ano). 2.
É vedada a inovação recursal em embargos de declaração, não se conhecendo de matéria não suscitada oportunamente. 3. Questões não impugnadas no momento processual adequado estão cobertas pela preclusão consumativa.
". (TRF 6ª R.; RemNec 0002226-43.2016.4.01.3818; MG; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. André Prado de Vasconcelos; Julg. 26/09/2025; Publ. PJe 29/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE INSUMO MÉDICO. FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS. ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DESACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. [...] III. Razões de decidir: [...] 5.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, especialmente quando há inovação na carga argumentativa.
lV. Dispositivo e tese:1. Embargos de declaração desacolhidos. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à análise de argumentos que constituam inovação recursal, não apresentados nas razões do recurso anterior. (TJRS; AC 5026186-41.2023.8.21.0023; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Cláudio Luís Martinewski; Julg. 29/08/2025; DJERS 29/08/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame [...] III. Razões de decidir3. Os embargos de declaração são inadmissíveis para inovar na argumentação recursal ou ampliar o objeto do recurso, sendo vedada a apresentação de matérias não suscitadas na apelação, por força da preclusão consumativa. 4.
Os pontos levantados pelo embargante não foram objeto do recurso principal, tampouco abordados na petição inicial do mandado de segurança, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada. 5. A jurisprudência é pacífica ao não admitir inovação recursal nos embargos de declaração, inclusive para matérias de ordem pública.
6. A oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC. lV. Dispositivo e tese7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1.
É incabível a alegação de omissão sobre matéria não suscitada no recurso principal, sob pena de inovação recursal vedada.
2. A rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025;jurisprudência relevante citada: STJ, EDCL no agint nos EDCL no RESP 2106709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio bellizze, 3ª turma, j. 14.10.2024. (TJGO; EDcl 5115559-79.2023.8.09.0100; Oitava Câmara Cível; Relª Desª Juliana Pereira Diniz Prudente; DJEGO 21/08/2025)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço do recurso de embargos de declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.